Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-63.2020.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ESTELIONATO
AGRAVADO
E
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
PARCIALMENTE
RECONHECIDA.
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES
E
OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face
de acórdão que conheceu e deu parcial
provimento ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL,
negou provimento aos recursos de José

Num. 44797262 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
Ferreira Leite, Ricardo Tadeu Lucena, José
Diniz da Costa Neto e José Diniz da Costa
Junior,
e,
por
maioria,
deu
parcial
provimento ao recurso de Edmar de Souza
Arruda.
2.
Os
embargantes
alegam
omissão,
obscuridade e contradição no julgado, além
de suscitarem a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado retroativa em
favor de alguns réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) verificar a
ocorrência de prescrição da pretensão
punitiva retroativa em favor de JOSÉ
FERREIRA LEITE, JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA
COSTA NETO, considerando suas idades e
as penas concretamente aplicadas; (ii)
analisar
as
alegações
de
omissão,
contradição e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há que se reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
em relação a réu que, ao tempo da sentença
condenatória, possuía idade superior a 70
anos, dada a redução do prazo prescricional
pela metade, nos termos do art. 115 do
Código Penal.
5. O crime de estelionato, quando praticado
por meio do recebimento fracionado da
vantagem
indevida,
tem
natureza
permanente, uma vez que a ofensa ao bem
jurídico tutelado é reiterada, mês a mês,
enquanto não cessada a conduta criminosa,
sendo que o termo inicial do prazo
prescricional
se
dá
com
o
último
recebimento indevido da remuneração.
6. Afastamento da alegação de omissão
quanto à atenuante de confissão, uma vez
que tal benefício foi expressamente tratado
no acórdão, não tendo os embargantes
confessado os atos ilícitos praticados.

Num. 44797262 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/Consult

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600240-63.2020.6.16.0137

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Falsidade
Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Ação Penal Eleitoral nº 0600240-
63.2020.6.16.0137 que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de a) condenar os
acusados Edmar de Souza Arruda, José Ferreira Leite, Ricardo Tadeu Lucena, José Diniz da Costa
Neto e José Diniz da Costa Júnior, pelo delito de estelionato majorado nos arts 171, §3º, e 29,
caput, ambos do CP; b) condenar os acusados Edmar de Souza Arruda e José Ferreira Leite, por
falsidade ideológica eleitoral, arts 350 do CE e 29, caput, do CP; c) absolver os acusados Leandro
Pazzetto Arruda, Silvana Pazzetto Arruda, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda e Sidnei Oliveira Telles
Filho, delito dos arts. 171, §3º, e 29, caput, CP, com base art. 386, VII, do CPP. 1) Edmar de Souza
Arruda: crime do art. 171, §3º, c/c art. 29, do CP; pena em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-
multas; o regime aberto; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos; crime do art. 350 do CE, c/c art. 29, caput, do CP; pena 1 ano e 02 de reclusão e 05 dias-
multa; regime aberto; pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; prestação
pecuniária de 50 salários-mínimos, art. 45, §1º do CP; Concurso material, definitiva em 02 anos e 06
meses de reclusão e 18 dias-multa. Pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos; prestação pecuniária de 100 salários-mínimos, art. 45, §1º do CP; 2) José Ferreira Leite;
crime art. 171, §3º, c/c art. 29, do CP; pena 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multas; regime
aberto; pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos; prestação pecuniária, de
20 salários-mínimos, art. 45, §1º CP; crime do art. 350 do CE, c/c 29, do CP; pena definitiva 01 ano
de reclusão e 05 dias-multa, regime aberto; pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos; concurso material de crimes e pena definitiva: 02 anos e 04 meses de reclusão e 18 dias-
multa; regime aberto, pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, prestação
pecuniária, no pagamento de 35 sm, art. 45, §1º do CP; 3) Ricardo Tadeu Lucena; pena definitiva, 01
ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multas; regime aberto; pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos; prestação pecuniária, pagamento de 50 sm, art. 45, §1º do CP; 4) José
Diniz da Costa Neto; crime do art. 171, §3º, c/c art. 29, ambos do CP; pena em 1 ano e 4 meses de
reclusão e 13 dias-multas; regime aberto, pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos; prestação pecuniária, pagamento de 50 salários-mínimos, nos termos do art. 45, §1º do
CP; 5) José Diniz da Costa Júnior - crime do art. 171, §3º, c/c art. 29, CP; pena 1 ano e 4 meses de
reclusão e 13 dias-multas; regime aberto; pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos; prestação pecuniária, de 06 sm, art. 45, §1º do CP; Ref.: 5016556-82.2020.4.04.7003;
0254/2017-4 - DPF/MGA/PR; 0000020-22.2017.6.16.0137; PC 11-94.2016.6.16.0137-SADP).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOSE DINIZ DA COSTA JUNIOR (EMBARGANTE)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
JOSE DINIZ DA COSTA NETO (EMBARGANTE)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU LUCENA (EMBARGANTE)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
JOSE FERREIRA LEITE (EMBARGANTE)
LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR (ADVOGADO)
LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797262
28/11/2025
16:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44797262 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.714
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600240-
63.2020.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: JOSE FERREIRA LEITE
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
EMBARGANTE: RICARDO TADEU LUCENA
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
EMBARGANTE: JOSE DINIZ DA COSTA NETO
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
EMBARGANTE: JOSE DINIZ DA COSTA JUNIOR
ADVOGADO: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB/PR29663
ADVOGADO: LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO - OAB/PR31733
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO PENAL E ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ESTELIONATO
AGRAVADO
E
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
PARCIALMENTE
RECONHECIDA.
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES
E
OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face
de acórdão que conheceu e deu parcial
provimento ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL,
negou provimento aos recursos de José

Num. 44797262 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
Ferreira Leite, Ricardo Tadeu Lucena, José
Diniz da Costa Neto e José Diniz da Costa
Junior,
e,
por
maioria,
deu
parcial
provimento ao recurso de Edmar de Souza
Arruda.
2.
Os
embargantes
alegam
omissão,
obscuridade e contradição no julgado, além
de suscitarem a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado retroativa em
favor de alguns réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) verificar a
ocorrência de prescrição da pretensão
punitiva retroativa em favor de JOSÉ
FERREIRA LEITE, JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA
COSTA NETO, considerando suas idades e
as penas concretamente aplicadas; (ii)
analisar
as
alegações
de
omissão,
contradição e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há que se reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
em relação a réu que, ao tempo da sentença
condenatória, possuía idade superior a 70
anos, dada a redução do prazo prescricional
pela metade, nos termos do art. 115 do
Código Penal.
5. O crime de estelionato, quando praticado
por meio do recebimento fracionado da
vantagem
indevida,
tem
natureza
permanente, uma vez que a ofensa ao bem
jurídico tutelado é reiterada, mês a mês,
enquanto não cessada a conduta criminosa,
sendo que o termo inicial do prazo
prescricional
se
dá
com
o
último
recebimento indevido da remuneração.
6. Afastamento da alegação de omissão
quanto à atenuante de confissão, uma vez
que tal benefício foi expressamente tratado
no acórdão, não tendo os embargantes
confessado os atos ilícitos praticados.

Num. 44797262 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
7. Rejeição da alegação de omissão quanto à
emendatio libelli, uma vez que a questão não
foi objeto de recurso ou sustentações orais,
consubstanciando inovação recursal.
8. Afastamento da alegação de omissão
quanto à incompetência da Justiça Eleitoral e
à existência de foro por prerrogativa de
função, uma vez que o acórdão analisou
expressamente a questão.
9. Rejeição da alegação de omissão quanto à
nulidade da prova decorrente da quebra de
sigilo bancário, uma vez que a questão foi
suficientemente analisada.
10. Afastamento da alegação de omissão
quanto à necessidade de perícia técnica no
contrato, uma vez que o acórdão analisou
expressamente
a
questão,
firmando
entendimento pela desnecessidade de perícia
no caso concreto.
11.
Não
reconhecimento
da
alegada
existência de obscuridade no acórdão, uma
vez que a análise quanto às circunstâncias
legais e judiciais foi devolvida a esta Corte
por meio do recurso apresentado pela
acusação.
12. Não reconhecimento da ocorrência de
contradição a ser sanada no acórdão, uma
vez
que
a
ementa
reflete
as
teses
majoritárias, e não necessariamente as
conclusões contidas no voto do membro
Relator.
13. Não reconhecimento da existência de
qualquer contradição nas conclusões do
acórdão quando rechaçam a tese de que
existiria um empréstimo pessoal entre os
embargantes que justificaria a movimentação
financeira registrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados. Reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva retroativa quanto ao réu
JOSÉ
FERREIRA
LEITE,
com
a

Num. 44797262 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
consequente extinção de sua punibilidade.
Tese de julgamento: 1. A redução do prazo
prescricional pela metade, prevista no art.
115 do Código Penal, é devida quando o réu
completa 70 anos antes da primeira decisão
condenatória, sendo irrelevante, contudo, as
modificações etárias ocorridas após esse
marco interruptivo. 2. O estelionato, quando
a vantagem indevida é auferida de forma
fracionada pelo agente, é crime permanente,
protraindo-se
no
tempo
enquanto
não
cessada a atividade criminosa. 3. Os
Embargos de Declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão judicial,
sendo incabível seu acolhimento quando
inexistentes
omissões,
contradições
ou
obscuridades.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
107, IV, 109, V, 115, 168, § 1º, III, 171, § 3º;
Código Eleitoral, art. 350, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TSE, EDcl
no AgR-REspe nº 3668, Rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 28/11/2022; STF, RHC nº
105761, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, j. 02/12/2010; STF, HC nº
107385, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, j. 06/03/2012; STJ, AgRg no REsp
nº
1.734.973/SP,
Rel.
Min.
Antonio
Saldanha
Palheiro,
Sexta
Turma,
j.
18/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº
462.655/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma,
j.
12/9/2017;
STF,
HC
nº
227844/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Luis
Roberto Barroso, j. 15/08/2023; STF, RHC
nº 233423/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no REsp
nº 2153439/RJ, Sexta Turma, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. 05/03/2025; STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº
1874995/RS,
Sexta
Turma,
Rel.
Des.
Convocado do TRF-1 Olindo Menezes j.
15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp nº
1316819/RS , Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/05/2020;
STF, HC nº 231330/AL, Primeira Turma,

Num. 44797262 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
Rel. Min. Flávio Dino, j. 18/03/2024; STJ,
AgRg no AREsp nº 2295412/PR, Quinta
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.
17/10/2023; STJ, HC nº 500808/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 21/11/2019; STJ, AgRg no REsp
nº 1.669.729/SP, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe 29/6/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EDMAR DE SOUZA
ARRUDA (id. 44615165), JOSÉ FERREIRA LEITE, RICARDO TADEU
LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA COSTA
NETO (id. 44615053), em face do acórdão nº 67.661, que conheceu e deu parcial
provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
negou provimento aos recursos de José Ferreira Leite, Ricardo Tadeu Lucena,
José Diniz da Costa Neto e José Diniz da Costa Junior, e, por maioria, deu
parcial provimento ao recurso de Edmar de Souza Arruda.
Alega o embargante EDMAR DE SOUZA ARRUDA a ocorrência de
contradição, obscuridade e omissão no julgado.
Em suas razões (id. 44615165), aponta contradição entre a ementa do acórdão e
o conteúdo do voto desta Relatora. Segundo alega, a ementa e a conclusão do

Num. 44797262 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
acórdão indicam que seu recurso foi parcialmente provido, inclusive afirmando
que "não se justifica a incidência da agravante prevista no parágrafo único do art.
350 do Código Eleitoral, porquanto a função de dirigente partidário não se
enquadra no conceito de funcionário público, nem mesmo por equiparação".
Contudo, em meu voto, esta Relatora manteve a aplicação da majorante do art.
350 do Código Eleitoral e negou provimento ao apelo do embargante neste
ponto. O voto divergente do Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, que
afastou a majorante, prevaleceu, mas o dispositivo não refletiria claramente esta
prevalência para EDMAR.
Alega, ainda, obscuridade na valoração, de ofício, das vetoriais "circunstâncias"
(em razão do valor do desvio) e "consequências" (em razão de beneficiar
familiares "laranjas") do crime do art. 171, §3º, do Código Penal, fixando a pena-
base em 1 ano e 4 meses. O embargante argumenta que a acusação ministerial,
em seu recurso, pleiteou apenas a valoração da culpabilidade em razão da
gravidade da conduta, sem invocar as circunstâncias fáticas relacionadas aos
valores desviados ou à utilização de "laranjas" para a valoração negativa de
"circunstâncias" e "consequências".
Aduz, também, omissão no não reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, sustentando que, em seu interrogatório judicial, confessou
expressamente ter sido presidente do partido em 2015, ter celebrado o contrato
formal de prestação de serviços por doze meses e ter feito a prestação de contas,
o que, conforme a Súmula 545 do STJ e doutrina, configuraria a atenuante da
confissão, mesmo que qualificada ou que os fatos já fossem conhecidos pela
Justiça Eleitoral. Argumenta que o próprio acórdão reconheceu que ele admitiu a
autoria e que a sentença condenatória mencionou sua confissão, ainda que
qualificada.
Aponta, ademais, omissão por não ter sido operada a emendatio libelli para

Num. 44797262 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
desclassificar o delito do art. 171, §3º, do Código Penal para o crime do art. 168,
§1º, do mesmo código, argumentando que o acórdão reconheceu uma possível
dúvida entre os dois tipos penais e que a apropriação indébita qualificada
resultaria em uma pena abstrata máxima inferior, sendo mais benéfica. Mesmo
não tendo sido pleiteada nas razões recursais, a emendatio libelli pode ser
realizada de ofício pelo julgador.
Já os embargantes JOSÉ FERREIRA LEITE, RICARDO TADEU LUCENA,
JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, por sua
vez, em razões de id. 44615053, alegam, preliminarmente, omissão referente à
prescrição e, no mérito, a existência de omissão, obscuridade e contradição em
diversos pontos.
Alegam, de início, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa para JOSÉ FERREIRA LEITE, JOSÉ DINIZ DA COSTA
JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO. Para o primeiro, que contava com
mais de 76 anos na data da sentença, o prazo prescricional de 4 anos (para penas
de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão pelo estelionato majorado e 1 ano de
reclusão pela falsidade ideológica eleitoral) é reduzido pela metade para 2 anos,
os quais transcorreram entre o recebimento da denúncia (19/05/2021) e a
publicação da sentença (19/12/2023). Para o segundo, que contava com 20 anos
na época dos fatos, o prazo prescricional de 4 anos (para pena de 1 ano, 6 meses
e 20 dias de reclusão pelo estelionato majorado) é reduzido pela metade para 2
anos, os quais também transcorreram entre os dois marcos interruptivos da
prescrição. Para o último, nascido em 02/07/1955 e que completou 70 anos antes
do trânsito em julgado, defendem a aplicação de uma interpretação teleológica do
art. 115 do Código Penal, sustentando que o prazo prescricional deveria ser
reduzido pela metade, o que levaria à prescrição para a pena de 1 ano, 6 meses e
20 dias de reclusão, por violação ao art. 171, § 3º, do Código Penal.

Num. 44797262 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
No mérito, os embargantes sustentam, de forma genérica, que o Tribunal sopesou
em seu prejuízo questões inerentes ao próprio tipo penal ao majorar a pena,
configurando bis in idem, o que seria inidôneo e contraditório à jurisprudência
pacífica.
Aduzem, outrossim, omissão no não reconhecimento da atenuante da confissão,
asseverando que suas declarações em Juízo, que foram utilizadas para
fundamentar a culpabilidade, configuram confissão para fins de aplicação da
atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, conforme a Súmula 545 do STJ.
Afirmam, ademais, existir obscuridade no acórdão ao considerar, como
fundamento para a reprovabilidade da conduta, supostas fraudes fiscais e a
credores, que seriam estranhas ao objeto do processo.
Argumentam, ainda, que o acórdão entra em contradição ao admitir a amizade
de longa data entre JOSÉ DINIZ NETO e EDMAR ARRUDA, o que justificaria
a ausência de formalidades em empréstimos pessoais, mas negar a validade de
suas alegações pela falta de prova escrita, desconsiderando o art. 107 do Código
Civil, que permite contratos verbais.
Alegam, também, omissão quanto à incompetência da Justiça Eleitoral e à
existência de foro por prerrogativa de função de EDMAR ARRUDA, afirmando
que o acórdão se limitou a uma aplicação literal da jurisprudência do STF, sem
enfrentar adequadamente o argumento de que o crime ocorreu durante o mandato
de Deputado Federal e estava diretamente relacionado à atividade político-
partidária, justificando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Apontam, em continuidade, omissão na análise da nulidade da prova obtida por
quebra de sigilo bancário, sustentando que o acórdão rejeitou genericamente a
preliminar, sem analisar a falta de delimitação adequada do período, o
destinatário genérico e a ausência de demonstração de imprescindibilidade da
medida, conforme exigido pelo art. 1º, §4º, da LC 105/2001.

Num. 44797262 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
Finalmente, alegam omissão por ausência de perícia técnica no contrato,
afirmando que a perícia foi requerida para provar a existência e autenticidade
material do contrato, e não apenas seu conteúdo ideológico, e que a decisão não
justificou a recusa, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.
Ao final, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, para o fim de reconhecer a
prescrição para JOSÉ FERREIRA LEITE, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO e
JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR, reconhecer a vedação de utilização de fatos
intrínsecos ao tipo penal para exacerbar a pena-base, admitir a atenuante da
confissão nos casos em que os depoimentos pessoais foram utilizados na
formação de convicção, reconhecer a necessidade de avaliar o caso concreto de
acordo com a legislação civil aplicável, e apreciar de forma exauriente os temas
de incompetência da Justiça Eleitoral, nulidade da prova obtida por quebra de
sigilo bancário e nulidade por ausência de perícia técnica no contrato.
Em contrapartida, sustenta o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em
contrarrazões de id. 44674845, que os Embargos de Declaração preenchem os
pressupostos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, devendo ser
conhecidos.
Quanto à arguição de prescrição, manifesta-se pelo parcial acolhimento,
reconhecendo a prescrição retroativa e a extinção da punibilidade de JOSÉ
FERREIRA LEITE e JOSÉ DINIZ DA COSTA JÚNIOR. Para JOSÉ
FERREIRA LEITE, o prazo prescricional de 4 anos é reduzido pela metade para
2 anos (em razão da idade superior a 70 anos na data da sentença), o qual
transcorreu entre o recebimento da denúncia (19/05/2021) e a publicação da
sentença (19/12/2023). Para JOSÉ DINIZ DA COSTA JÚNIOR, o prazo
prescricional de 4 anos também seria reduzido pela metade para 2 anos (em razão
da idade inferior a 21 anos na data dos fatos).
Contudo, o embargado opõe-se ao reconhecimento da prescrição para JOSÉ

Num. 44797262 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
DINIZ DA COSTA NETO, afirmando que a redução do prazo prescricional para
maiores de 70 anos se aplica apenas se a idade for completada até a data da
sentença, o que não ocorreu (68 anos na data da sentença, em 15/12/2023).
No mérito, sustenta que os embargos são uma tentativa de reformar o acórdão,
ante o inconformismo com a decisão.
Sobre o suposto agravamento da pena por questões inerentes ao tipo penal,
defende que a afirmação é genérica, sem indicação clara e específica de qual
agravante foi utilizada indevidamente ou como seria elementar do tipo penal.
Afirma que a fundamentação do acórdão foi precisa, correta e motivada.
Quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão, aponta que, em relação
a JOSÉ FERREIRA LEITE, RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, o tema não foi tratado no
acórdão pela ausência de enfrentamento da dosimetria da pena no recurso
criminal eleitoral por eles interposto. Em relação a EDMAR DE SOUZA
ARRUDA, a questão foi analisada e rejeitada no acórdão, pois ele não confessou
qualquer ato ilícito, mantendo sua versão de regularidade, sendo a admissão da
contratação e prestação de contas mera constatação fática, não confissão de
crime.
No que se refere à alegação de contradição ao ordenamento civil e suposta
valoração de fraudes fiscais e a credores, assevera que o acórdão foi claro ao
fundamentar a inexistência do empréstimo pessoal, baseando-se na ausência de
provas de pagamento, na origem dos recursos de uma conta empresarial e na
simulação contratual para desvio de verbas públicas.
No tocante à omissão na análise da alegada incompetência da Justiça Eleitoral,
argumenta que o acórdão enfrentou a questão de forma explícita, concluindo que
os crimes foram praticados por EDMAR na condição de presidente do diretório
municipal do PSC, e não em razão de seu mandato de deputado federal, o que

Num. 44797262 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
afasta o foro por prerrogativa de função no STF.
Em relação à omissão na análise da legalidade das provas (quebra de sigilo
bancário e ausência de perícia técnica), o embargado sustenta que o acórdão
analisou minuciosamente e de forma fundamentada essas teses, rejeitando-as
com base na legalidade da decisão de quebra e na desnecessidade de perícia em
documentos ideologicamente falsos.
Quanto à obscuridade na dosimetria da pena de EDMAR DE SOUZA ARRUDA,
assevera que o requerimento do recorrente para valoração desfavorável das
circunstâncias judiciais foi acolhido e a pena foi redimensionada dentro dos
limites da matéria devolvida à instância recursal, não havendo obscuridade.
Sobre a contradição entre a ementa e o voto da Relatora, esclarece que o voto
divergente, que afastou a agravante do art. 350, parágrafo único, do Código
Eleitoral, prevaleceu por maioria e integrou as razões de decidir do acórdão.
Assim, a decisão final reflete o entendimento da maioria, e não há contradição a
ser sanada.
Por fim, acerca da omissão quanto à desclassificação do delito (emendatio
libelli), afirma que a questão foi amplamente analisada no acórdão, que
explicitamente optou por não realizar a alteração por não ter sido objeto de
questionamento nos recursos e por não haver alteração na pena aplicada,
afastando o prejuízo concreto.
Por fim, requer o embargado o conhecimento dos Embargos de Declaração, o
parcial acolhimento da preliminar de prescrição para JOSÉ FERREIRA LEITE e
JOSÉ DINIZ DA COSTA JÚNIOR, e, no mérito, a rejeição de ambos os
aclaratórios.
É o relatório.

Num. 44797262 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

Após terem suas condenações mantidas por decisão do Tribunal, com aumento
das penas, os réus apresentaram Embargos de Declaração, que são destinados a
esclarecer alguma questão que não foi analisada na decisão judicial ou que,
mesmo que analisada, apresenta alguma confusão.
No caso, eles alegam várias omissões, obscuridades e contradições na decisão,
além de que alguns réus teriam direito a uma redução na contagem do prazo
prescricional, que é o tempo máximo que o Poder Judiciário tem para punir
alguém por um crime, o que faria com que uma parte deles não pudesse ser
condenada.
Já o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, que entrou com a ação, entende
que a decisão do Tribunal não tem nenhuma omissão nem contradição, tendo
analisado todas as questões necessárias.
Quanto à prescrição, entendeu que somente quanto aos réus JOSÉ FERREIRA
LEITE e JOSÉ DINIZ DA COSTA JÚNIOR ela se aplica. Para o primeiro,
porque, na data da sentença, possuía mais de 70 anos de idade; e, para o segundo,
porque ao tempo dos crimes tinha menos de 21 anos. Por esse motivo, defende
que os dois têm direito à redução do prazo prescricional pela metade, conforme
prevê o Código Penal, o que faria com que as condenações deles sejam desfeitas.

2. FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Num. 44797262 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24

Conforme certidão de id. 44611837, o acórdão foi publicado em 11/07/2025
(sexta-feira), sendo os embargos opostos em 14/07/2025 (id. 44615053 -
segunda-feira) e 15/07/2025 (id. 44615165 - terça-feira), razão pela qual são
tempestivos.
No que se refere às contrarrazões, verifica-se que a Procuradoria Regional
Eleitoral tomou ciência da intimação para sua apresentação em 04/08/2025
(segunda-feira), sendo a peça processual protocolada em 07/08/2025 (id.
44674845 - quinta-feira), atendendo, assim, ao critério temporal.

II - Mérito

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, os embargantes aduzem que o julgado encontra-se eivado de
omissão, contradição e obscuridade, além de suscitarem a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado retroativa em favor dos réus JOSÉ
FERREIRA LEITE, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA
COSTA NETO.
Os Embargos voltam-se contra acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E ELEITORAL. RECURSOS CRIMINAIS.
DESVIO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO MEDIANTE
FRAUDE. ESTELIONATO AGRAVADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44797262 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
1. Recursos interpostos contra sentença que condenou os dirigentes
partidários como incursos no art. 350 do Código Eleitoral e, em concurso de
pessoas com os demais (art. 29 do Código Penal), por infração ao art. 171, §
3º, do Código Penal.
2. Insurgência do órgão do Ministério Público Eleitoral quanto à absolvição
de corréu que exercia, ao tempo dos fatos, a função de vice-presidente na
estrutura partidária, bem como em relação à dosimetria das penas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) estabelecer a competência da Justiça
Eleitoral para o julgamento do presente caso, ante a presença de réu que, à
época dos fatos, ocupava cargo eletivo sujeito a foro por prerrogativa de
função no STF; (ii) definir se há nulidade nas provas obtidas mediante quebra
de sigilo bancário e fiscal; (iii) analisar o impacto da alegação de parcialidade
de testemunha na formação da convicção do julgador; (iv) verificar a
procedência da denúncia quanto aos crimes de estelionato agravado e
falsidade ideológica eleitoral; (v) examinar a adequação da dosimetria da
pena aplicada e a possibilidade de condenação de corréu absolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Desde o julgamento da QO-AP nº 937/RJ, pelo Supremo Tribunal Federal,
o foro por prerrogativa de função é adstrito a crimes cometidos no exercício
do cargo e que guardem relação direta com as funções nele desempenhadas,
não tendo havido alteração desse entendimento pelo julgamento do HC nº
232.627/DF, também da Corte Suprema.
5. A quebra de sigilo bancário e fiscal atende aos requisitos legais, sendo
medida fundamentada e imprescindível para apuração do delito, conforme
jurisprudência consolidada.
6. A tese de parcialidade de testemunha é afastada, sendo o depoimento
corroborado por provas documentais robustas, além da contradita ter sido
realizada a destempo.
7. Não se sustenta a alegação de empréstimos pessoais entre os réus, havendo
comprovação de que os recursos foram transferidos de maneira irregular para
contas pessoais de familiares e empresas.
8. Encontra-se configurado o crime de estelionato, mediante o emprego de

Num. 44797262 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
meio fraudulento (simulação de contrato) para desviar recursos do Fundo
Partidário, em prejuízo da União, beneficiando diretamente o presidente do
partido, seus familiares e empresários.
9. A apresentação de prestação de contas contendo informação falsa à Justiça
Eleitoral configura o crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
10. A dosimetria da pena aplicada aos recorridos deve ser revista, dado que a
sentença desconsiderou circunstâncias judiciais e legais aplicáveis à espécie,
sendo necessária a majoração da pena base para refletir a gravidade dos atos.
11. Não é possível condenar o recorrido sem prova de que tinha ciência,
participou ou de qualquer modo anuiu com a prática dos crimes a ele
imputados, baseado apenas na função por ele exercida na hierarquia
partidária, sob pena de configurar responsabilidade penal objetiva, vedada
pelo ordenamento constitucional.
12. Não se justifica a incidência da agravante prevista no parágrafo único do
art. 350 do Código Eleitoral, porquanto a função de dirigente partidário não
se enquadra no conceito de funcionário público, nem mesmo por equiparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos conhecidos, sendo parcialmente providos aqueles interpostos
por Edmar de Souza Arruda e Ministério Público Eleitoral, e desprovidos os
demais.
Tese de julgamento:
1. Conforme teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na QO-AP nº
937/RJ e no HC nº 232.627/DF, para que o réu tenha direito ao foro por
prerrogativa de função não basta que, ao tempo dos fatos, estivesse ocupando
mandato eletivo sujeito à regra especial, sendo indispensável que o crime a
ele imputado guarde relação direta com as atividades inerentes ao exercício
do cargo.
2. A quebra de sigilo bancário e fiscal é válida desde que indispensável à
apuração do crime e fundamentada judicialmente.
3. A parcialidade de testemunha somente é reconhecida quando demonstrada
por evidências concretas.

Num. 44797262 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
4. É dispensável a perícia em documentos ideologicamente falsos, bastando a
prova da inverdade de seu conteúdo.
5. Configura estelionato/apropriação indébita a simulação de contrato para
desvio de recursos do Fundo Partidário em prejuízo da União.
6. A apresentação de declaração falsa à Justiça Eleitoral, em processo de
prestação de contas, configura o crime tipificado no art. 350 do Código
Eleitoral.
7. A dosimetria da pena deve refletir a gravidade dos atos e considerar
agravantes previstas no Código Penal.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, III; CP, arts. 29, 61, II, g,
62, I e 171, § 3º; Código Eleitoral, art. 350; LC 105/2001, art. 1º, § 4º; Lei
9.096/95, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 128.873/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio, 1ª Turma, j. 18.04.2017; STF, HC nº 232.627/DF, Pleno, Rel. Min.
Gilmar Mendes, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 757.342/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp nº 2.101.596/RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp nº 1.891.644/DF,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no HC nº
663.881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.05.2021;
STJ, AgRg no REsp nº 1.669.729/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j.
29.06.2018; TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 7381,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 05.12.2023; TRE/PR, Recurso Criminal
nº 12910, Rel. Des. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, DJe 27.07.2018;
STJ, RHC nº 118.283/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j.
24.11.2020; TSE, AgR no Ag em REspe nº 060028474, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJE 19/09/2022; TSE, AgR no Ag em REspe nº 47778, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 09/03/2023; STJ, REsp nº 2.069.130/PR, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/12/2024; TSE, REspe nº 4210,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 23/10/2019; STJ, AgRg no AREsp nº
2.744.847/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
27/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.324.431/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, j. 15/8/2023; TSE, HC nº 060045577, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 30/08/2018; TSE, PC-PP nº 060027272,
Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 13/05/2024; STF, AgR no HC nº

Num. 44797262 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
206.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021; TRF4,
ACR nº 5061009-07.2016.4.04.7100, 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Carlos
Canalli, j. 05/11/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.922.866/PR, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/11/2022; TSE, REspe nº 583546, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 25/03/2015; STJ, HC nº
938.959/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024;
TRE/PR, RecCrimEleit nº 060003649, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 14/04/2023.

Passa-se a analisar ponto-a-ponto as alegações dos embargantes, iniciando-se
pela prescrição retroativa.

a) Prescrição da pretensão punitiva retroativa

Alegam os embargantes JOSÉ FERREIRA LEITE, JOSÉ DINIZ DA COSTA
JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO, em razões de id. 44615053, que as
penas concretamente aplicadas a eles, aliadas às suas idades, seja ao tempo dos
fatos, seja ao tempo da sentença ou acórdão, demandam a aplicação do disposto
no art. 115 do Código Penal, que determina a redução do prazo prescricional para
a metade.
A prescrição penal constitui instituto de direito material que estabelece um limite
temporal ao poder-dever de punir do Estado, conhecido como jus puniendi.
Fundamentada nos princípios da segurança jurídica, da paz social e da razoável
duração do processo, a prescrição representa a perda do direito de punir em
decorrência da inércia estatal em exercer a persecução penal ou executar uma
sanção definitiva dentro de prazos legalmente estipulados.
O ordenamento jurídico brasileiro divide o instituto em duas modalidades
principais: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão
executória. A primeira ocorre antes do trânsito em julgado da sentença

Num. 44797262 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
condenatória para ambas as partes, extinguindo a possibilidade de o Estado obter
uma condenação. A segunda manifesta-se após a condenação definitiva,
impedindo o início ou a continuidade da execução da pena. A prescrição
retroativa, por sua vez, é uma subespécie da prescrição da pretensão punitiva, e
seu reconhecimento acarreta a rescisão da sentença condenatória e de todos os
seus efeitos, principais e secundários, restituindo ao réu o status anterior.
A prescrição retroativa é, portanto, a modalidade de extinção da punibilidade que
se calcula com base na pena concretamente aplicada na sentença condenatória,
verificando-se o decurso do prazo prescricional em períodos anteriores à sua
prolação.
Primeiramente, é de se consignar que a matéria somente foi arguida em sede de
aclaratórios. Assim, não há que se cogitar da ocorrência de omissão no acórdão
nesse aspecto.
Todavia, ainda que não seja o caso de acolhimento dos Embargos de Declaração
nesse ponto, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer
tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2008.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. USO
DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO PARA FINS ELEITORAIS.
ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
NÃO
INFIRMADOS.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REJEIÇÃO.
(...)
3. O tema relativo à prescrição, não obstante caracterizar, nos presentes autos,
indevida inovação recursal em sede de embargos, deve ser conhecido de
ofício por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do que preconiza
o art. 61 do Código de Processo Penal. Precedente do TSE.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
3668, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE 28/11/2022)

Num. 44797262 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24

Consoante se extrai tanto da sentença de id. 43807995, quanto do acórdão que a
confirmou (id. 44572593), os embargantes foram condenados pela prática do
crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, sendo que JOSÉ FERREIRA
LEITE ainda foi condenado pela prática do crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral, cujas penas em abstrato são as seguintes:

Código Penal
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez
contos de réis.
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento
de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência
social ou beneficência.

Código Eleitoral
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-
multa se o documento é particular.

Conforme acórdão, as penas concretas a eles aplicadas foram:

JOSÉ FERREIRA LEITE: reclusão, de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e
20 (vinte dias), pelo crime do art. 171, § 3º, do Código Penal, e 1
(um) ano pelo crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral;
JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO: reclusão, de 1 (um) ano, 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias pelo crime tipificado no art. 171, § 3º, do
Código Penal; e

Num. 44797262 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR: reclusão, de 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias, pelo crime do art. 171, § 3º, do
Código Penal.

Essa decisão transitou em julgado para a acusação, conforme certidão de id.
44636761.
O prazo prescricional é determinado pelo art. 109 do Código Penal, cuja forma
de contagem é regrada nas disposições seguintes da mesma lei:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o
disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não
excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não
excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a
quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo
superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos
previstos para as privativas de liberdade.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no
artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente.
§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado
para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena
aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data
anterior à da denúncia ou queixa.
§ 2o REVOGADO PELA LEI Nº 12.234/2010

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa

Num. 44797262 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
a correr:
I - do dia em que o crime se consumou;
II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do
registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido.
V - nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a
criança e o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da
data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já
houver sido proposta a ação penal.

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a
acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento
condicional;
II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da
interrupção deva computar-se na pena

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o
criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data
da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o
reconhecimento da existência do crime;
II - enquanto o agente cumpre pena no exterior;
III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais
Superiores, quando inadmissíveis; e
IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução
penal.
Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a
prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por
outro motivo.

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

Num. 44797262 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
VI - pela reincidência.
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da
prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos
crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais
a interrupção relativa a qualquer deles.
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo,
todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso sob escrutínio, está em discussão definir a ocorrência, ou não, da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa,
considerado o lapso temporal decorrido entre as datas do recebimento da
denúncia (CP, art. 117, I) e da publicação da sentença (CP, art. 171, IV).
Considerando que as penas em concreto aplicadas aos embargantes por cada um
dos crimes nos quais enquadradas suas condutas não supera 2 anos, tem-se que a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em qualquer caso, dá-se com 4 anos
(CP, art. 109, V).
Portanto, do contido nos autos, verifica-se que o recebimento da sentença deu-se
em 19/05/2021 (id. 43807328), enquanto a publicação da sentença ocorreu em
19/12/2023 (id. 43808010). Entre tais marcos interruptivos da prescrição, desse
modo, decorreu o prazo de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses.
Para melhor visualização, trago abaixo uma representação gráfica da linha do
tempo dos marcos interruptivos da prescrição no presente caso:

Passo, desse modo, a analisar individualmente a ocorrência da prescrição
aventada.

Num. 44797262 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24

a.1) JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR

No que concerne a JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR, extrai-se da denúncia de
id. 43807060 que ele nasceu em 09/09/1994.
O crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal consumou-se ao longo do
ano de 2015, com o último ato sendo praticado em 09/12/2015, quando realizada
a derradeira transferência de valores entre o PSC de Maringá e a empresa RT
Lucena Comunicação Ltda ME, relacionada diretamente ao contrato fraudulento.
Dessa forma, primeiramente é preciso estipular quando se deu a consumação do
crime, considerando que a contratação fraudulenta teve lugar no início do ano de
2015 (em 06/01/2015, a se considerar o termo contratual contido no id.
43807918), sendo que os pagamentos dela decorrentes ocorreram ao longo
daquele ano, com o último sendo em 09/12/2015.
O crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, consiste na conduta
de "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento". A doutrina penal é uníssona em identificar os elementos
constitutivos do tipo, a saber: (1) a obtenção de uma vantagem de natureza ilícita,
que pode ser para o próprio agente ou para terceiro; (2) a provocação de um
prejuízo patrimonial a outrem; (3) o emprego de um meio fraudulento, que pode
se manifestar como artifício (uma encenação material), ardil (uma astúcia ou
conversa enganosa) ou qualquer outro expediente capaz de enganar; e (4) o
induzimento da vítima a erro ou a manutenção desta em estado de erro
preexistente.
Trata-se de crime material e de duplo resultado. Sua consumação não ocorre com
o simples emprego da fraude, mas exige a efetiva produção de dois resultados

Num. 44797262 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
naturalísticos cumulativos: a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o
correspondente prejuízo patrimonial para a vítima.
No caso em análise, a forja do contrato em janeiro, embora seja a materialização
do meio fraudulento, não produz, por si só, a vantagem ou o prejuízo, que apenas
se concretizaram com os pagamentos mensais subsequentes.
A classificação padrão do estelionato como crime instantâneo revela-se
insuficiente para resolver casos de execução fracionada, como o presente. Uma
aplicação rígida e simplista dessa regra levaria à conclusão de que teríamos nove
crimes de estelionato autônomos (um para cada pagamento realizado), a serem
punidos em concurso material.
Tal solução, contudo, seria desproporcional e ignoraria a unidade do plano
criminoso, evidenciada pela fraude única (o contrato simulado) que deu origem a
todos os pagamentos.
Essa inadequação da classificação tradicional força o intérprete a buscar nas
figuras do crime permanente ou do crime continuado a solução que melhor reflita
a realidade da conduta criminosa.
É de se anotar que a simples celebração do contrato não pode ser considerada
como marco consumativo do estelionato, vez que ali, embora se tenha presente o
animus fraudandi, estão ausentes o prejuízo à vítima (União/partido) e a
vantagem aos beneficiários. Estes somente viriam com as efetivas transferências
de valores da conta do Fundo Partidário para aquela da empresa utilizada para
operar o esquema criminoso, ocorridos entre 11/06/2015 e 09/12/2015, conforme
consignado no acórdão.
Analisando o crime quando praticado contra o INSS (fraude previdenciária), o
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela aplicação da chamada
"Tese Binária", distinguindo o momento consumativo entre beneficiário e
intermediário da seguinte forma:

Num. 44797262 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART.
171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CRIMINAL
E
ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
II - O crime de estelionato contra a Previdência Social, quando praticado pelo
próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, o que fixa como
termo inicial do prazo prescricional a data da cessação da permanência.
(...)
(STF, RHC nº 105761, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j.
02/12/2010)

HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. CRIME PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. WRIT DENEGADO.
1. O crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio
beneficiário das prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade
delitiva apenas com o fim da percepção das prestações. Precedentes Corte
(HCs 102.774, 107.209, 102.491, 104.880 e RHC 105.183).
2. Iniciando o prazo prescricional com a cessação da atividade delitiva, não é
cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade no caso concreto.
3. Habeas corpus denegado.
(STF, HC nº 107385, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/03/2012)

O Superior Tribunal de Justiça, desde então, vem aderindo a esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)

Num. 44797262 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
3. Na linha da orientação desta Corte Superior, cuida-se de crime permanente
a conduta daquele que recebe indevidamente benefício previdenciário de
forma continuada. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no REsp nº 1.734.973/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, j. 18/12/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
DELITO PRATICADO PELO BENEFICIÁRIO. CRIME PERMANENTE.
PAGAMENTO
SUSPENSO
ADMINISTRATIVAMENTE.
RESTABELECIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PERMANÊNCIA DO
DELITO AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A 3ª Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.206.105/RJ, firmou a
orientação de que o crime de estelionato previdenciário, quando praticado por
quem aufere o benefício indevido, tem natureza permanente, uma vez que a
ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, mês a mês, enquanto não há a
descoberta da fraude, sendo que o termo inicial do prazo prescricional se dá
com o último recebimento indevido da remuneração.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp nº 462.655/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
j. 12/9/2017)

Tal entendimento mostra-se aplicável ao presente caso, tendo em vista que a cada
pagamento efetuado o crime se perpetuava, pois não seria lógico pensar que o
contrato derivado de fraude teria cumprimento lícito.
Nesse aspecto, é importante consignar que a análise quanto ao prazo
prescricional não está adstrita ao contido na denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em 1ª instância, dado que naquele
momento não se tinha todos os elementos do crime, somente elucidados após a
instrução processual, realizada sob a égide do contraditório.
Considerando, portanto, a data de nascimento do embargante (09/09/1994) e a
data final da consumação do delito (09/12/2015), conclui-se que tinha ele, ao
tempo dos fatos, 21 anos completos, razão pela qual é indevida a redução do

Num. 44797262 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal.
Desse modo, tendo em conta que não decorreu o prazo prescricional de 4
(quatro) anos entre nenhum dos marcos interruptivos, deixo de reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva quanto a JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR.

a.2) JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO

De acordo com a denúncia de id. 43807060, JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO
nasceu em 02/07/1955.
Ao tempo da publicação da sentença condenatória, em 19/12/2023, contava ele,
portanto, 68 anos de idade.
A argumentação do embargante, no entanto, leva em conta sua idade em
perspectiva, considerando a data de publicação do acórdão como termo para
aplicação da redução prevista no art. 115 do Código Penal.
Contudo, conforme bem pontuou o embargado, tal raciocínio não encontra
respaldo na jurisprudência.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu, inclusive em recentes precedentes, que,
para a redução prevista no art. 115 do Código Penal, é de se considerar a idade
do agente na data da publicação da sentença, sendo irrelevantes os marcos
interruptivos posteriores:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM
HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA . JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no
sentido de que "a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa
70 anos de idade após a data da sentença condenatória" (HC 199.025/PR-
AgR, Relª . Minª. Rosa Weber)

Num. 44797262 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
2. O Plenário desta Corte, ao julgar o ARE 1.033.206-AgR-AgR-EDv-AgR,
reafirmou o entendimento no sentido de que "a regra do art. 115 do Código
Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos de idade na data
em que foi proferida a sentença condenatória", ressaltando que "[o] acórdão
confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do
prazo prescricional".
3. A autoridade impetrada não divergiu desse entendimento ao assentar que
"não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o art .
115 do Código Penal prevê que: 'São reduzidos de metade os prazos de
prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70
(setenta) anos.' No presente caso, o agravante completou 70 anos em
13/2/2020, de modo que na data da sentença (16/1/2018), ainda não possuía a
referida idade".
4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento .
(STF, HC nº 227844/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, j.
15/08/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE
HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
(QUATRO VEZES) . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES . AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão condenatório interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta, ex vi do art. 117, IV, do Código
Penal. Precedentes: HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 10/9/2020; HC 218.513-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Rosa Weber, DJe de 20/9/2022; HC 200.748-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 23/8/2021.
2. A prescrição penal calculada na forma do artigo 115 do Código Penal
somente incide quando o condenado ultrapassa a idade de 70 (setenta) anos
antes da primeira sentença condenatória. Precedentes: RHC 194.588-AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 31/5/2022; HC 209
.125-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022; RHC
203.018-AgR, Primeira Turma, Rel . Min. Roberto Barroso, DJe de

Num. 44797262 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
21/9/2021; e HC 199.025-AgR, Primeira Turma, Rel. Min . Rosa Weber, DJe
de 7/6/2021.
(...)
(STF, RHC nº 233423/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
12/12/2023)

Assim também a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DO ART . 115 DO CP.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE.
AGRAVANTE COM IDADE INFERIOR A 70 ANOS NA DATA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. O acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual a redução do prazo prescricional prevista no art.
115 (segunda parte) do Código Penal aplica-se ao agente maior de 70 anos na
data da decisão condenatória, que, no caso, ocorreu na prolação da sentença
de primeira instância, e não no acórdão, que apenas revisou a dosimetria.
2 . Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp nº 2153439/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 05/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
ETÁRIA. CONDENADO QUE COMPLETOU 70 ANOS APÓS A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE . PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
CAUSAS
INTERRUPTIVAS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A previsão do art. 115 do CP restringe-se à hipótese de o condenado
ostentar a idade de 70 anos na ocasião da prolação da sentença, inadmitindo-
se o benefício quando a idade é alcançada após tal marco processual.
(...)
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº 1874995/RS, Sexta Turma, Rel.
Des. Convocado do TRF-1 Olindo Menezes j. 15/06/2021)

Assim, não contando o embargante 70 anos completos na data da publicação da
sentença condenatória, não há que se aplicar, em seu favor, a redução do prazo
prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, razão pela qual não

Num. 44797262 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a ele.

a.3) JOSÉ FERREIRA LEITE

Por fim, quanto a JOSÉ FERREIRA LEITE, extrai-se da denúncia de id.
43807060 que nasceu em 05/05/1947.
Assim, em 19/12/2023, data da publicação da sentença condenatória, contava ele
76 anos completos, atraindo, desse modo, a redução do prazo prescricional
prevista no art. 115 do Código Penal.
Portanto, considerando que o prazo prescricional, originalmente de 4 (quatro)
anos (CP, art. 109, V), é reduzido para metade, tem-se que a prescrição passa a
ser de 2 (dois) anos.
Tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia (19/05/2021) e a da
publicação da sentença condenatória (19/12/2023) decorreram 2 (dois) anos e 7
(sete) meses, verifica-se a ocorrência da pretensão punitiva retroativa em favor
do embargante, em relação a ambos os crimes pelos quais condenado, razão pela
qual deve ser julgada extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do
Código Penal.
Por essa razão, resta prejudicada a análise do mérito dos Embargos de
Declaração em relação a ele.

b) Omissões

Superada a análise quanto à prescrição da pretensão punitiva retroativa, passo a
analisar as demais alegações contidas em ambos os Embargos de Declaração,
iniciando pelas omissões apontadas.

b.1) Omissão quanto à atenuante de confissão

Num. 44797262 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24

Tanto EDMAR DE SOUZA ARRUDA (id. 44615165) quanto RICARDO
TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA
COSTA NETO (id. 44615053) alegam que o acórdão foi omisso quanto à
aplicação da atenuante de confissão espontânea em relação a eles.
Todavia, tal assertiva não encontra embasamento fático.
No que se refere a EDMAR DE SOUZA ARRUDA, a não incidência da
atenuante foi explicitamente tratada por esta Corte. Cito os trechos do acórdão:

No caso em análise, no entanto, não estão presentes nenhum dos requisitos
para que a atenuante incida, especialmente porque o recorrente em momento
algum confessou qualquer ato ilícito.
Ao contrário, da própria manifestação do causídico que suscita a incidência
da atenuante, feita da tribuna da sala de sessões desta Corte, extrai-se que
EDMAR ARRUDA manteve inalterada sua versão de regularidade da
contratação efetuada pelo partido por ele dirigido com a empresa RLT
Comunicação ME.
A admissão de que a suposta contratação foi realmente feita pelo partido por
ele dirigido é mera constatação de fato já conhecido, tanto que declarado na
prestação de contas da agremiação, entregue à Justiça Eleitoral no ano
seguinte.
Em momento algum EDMAR assume que a suposta contratação visou, na
verdade, o desvio de recursos do Fundo Partidário em proveito próprio ou
alheio.
Nenhum fato a ele imputado pela acusação foi confessado, nem foi admitido
algo que até então não se sabia.
Além disso, a suposta confissão não foi mencionada na sentença e não serviu,
nem mesmo parcialmente, para sustentar o convencimento da magistrada
singular (também não é levado em consideração no presente voto).
Com relação ao segundo fato, relativo à falsidade ideológica eleitoral,
verifica-se que a situação é a mesma.
O i. defensor reclama a incidência da atenuante da confissão espontânea
baseado no fato de que EDMAR admitiu que "tudo foi feito conforme o
contrato de serviço, prestação de serviços, que foi emitida a nota, foi feito o
pagamento e foi feita a prestação de contas [...] que ele fez a prestação de
contas".

Num. 44797262 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
Ora, admitir que fez tudo corretamente não pode nem de longe ser
considerado confissão de fato delituoso. Dizer que foi feita a prestação de
contas do partido também é mera constatação de fato incontroverso, dado que
a prova documental serviu de base para a própria investigação.

No que concerne aos demais embargantes, a aplicação da atenuante em seu favor
não integrou as razões do recurso interposto, que sequer adentrou na dosimetria
da pena, nem sequer foi suscitada posteriormente perante esta Corte, razão pela
qual sua alegação nesta fase constitui inovação recursal indevida.
Para além da inadmissibilidade do argumento feito a destempo, é de se pontuar
que, tal qual com EDMAR DE SOUZA ARRUDA, os embargantes em momento
algum admitiram os atos ilícitos praticados.
Conforme se extrai das próprias razões dos Embargos (id. 44615053), as
confissões consistiriam, quanto a RICARDO TADEU LUCENA, no seguinte
trecho:

(...) quando ouvido em juízo (id. 43807800 a 43807802) RICARDO
confirmou que era responsável pela gestão financeira da RT Lucena
Comunicação Ltda ME, o que foi corroborado por seu sócio, JOSÉ DINIZ
DA COSTA JUNIOR, tendo pleno conhecimento dos pagamentos efetuados
mensalmente pelo PSC de Maringá, bem como das transferências realizadas
na sequência para pessoas próximas a EDMAR.

Ou seja, pretende a defesa o reconhecimento de uma confissão que nunca
ocorreu, tendo o embargante se limitado, em seu depoimento judicial, a admitir
aquilo que já se sabia, isto é, que era responsável pela empresa que leva seu
nome.
Quanto aos demais embargantes, a defesa sequer menciona quais trechos de seus
depoimentos serviriam para embasar o reconhecimento da confissão. E assim o é
porque tal confissão jamais ocorreu.
Dessa forma, afasta-se a alegada omissão quanto ao tema.

Num. 44797262 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24

b.2) Omissão quanto à emendatio libelli

Pretende a defesa de EDMAR DE SOUZA ARRUDA, em razões de id.
44615165, que seja procedida à emendatio libelli, para desclassificar a imputação
tipificada no art. 171, § 3º, do Código Penal para aquela prevista no art. 168, § 1º,
III, do mesmo diploma legal.
Todavia, o acórdão enfrentou tal questão de forma expressa, tendo pontuado que
essa alegação jamais foi feita por nenhum dos acusados, nem nos recursos
interpostos contra a sentença condenatória, nem nas sustentações orais feitas da
tribuna, que ocorreram em duas oportunidades distintas. Cito o acórdão:

(...)
No caso concreto, extrai-se dos fatos narrados na denúncia que EDMAR DE
SOUZA ARRUDA, na qualidade de presidente do PSD de Maringá, agindo
com identidade de desígnios com JOSÉ FERREIRA LEITE, que ocupava o
cargo de tesoureiro da mesma agremiação, apropriou-se de valores oriundos
do Fundo Partidário, valendo-se de meio fraudulento (emissão de notas
fiscais pela empresa RT Lucena Comunicação ME) para ocultar a
transferência de numerário da conta do partido para a de seus familiares e
credores pessoais.
Tem-se, portanto, que a posse do numerário oriundo do fundo público era
lícita, uma vez que, na qualidade de presidente do partido, detinha a gestão de
seu uso.
Não consta dos autos que os réus tenham se valido de qualquer ardil, artifício
ou outro meio fraudulento para enganar as esferas superiores do partido para
que fizessem os repasses de verbas do Fundo Partidário ao diretório
municipal de Maringá.
A fraude é, portanto, posterior à obtenção da posse do bem e visa ocultar dos
órgãos fiscalizadores - e até mesmo dos filiados do partido - a destinação
ilícita dos recursos.
Por tais razões, parece-me que a conduta dos réus, conforme descrita na
denúncia, amolda-se melhor ao tipo penal do art. 168, § 1º, III, do Código
Penal:
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Num. 44797262 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:
III - em razão de ofício, emprego ou profissão.
Nesse aspecto, insta consignar, obiter dictum, que a razão de ser da causa de
aumento da pena, prevista no inciso III do § 1º do art. 168 do Código Penal,
reside na maior reprovabilidade da conduta, dado que a apropriação se torna
mais grave quando o agente se vale de uma relação de especial confiança para
cometer o delito.
Assim, a majorante não pune a condição pessoal do agente (dirigente
partidário), mas sim o fato de ele ter violado um dever de fidelidade, lealdade
e probidade inerente à função que exerce, uma vez que a posse ou detenção
do bem apropriado deriva diretamente do exercício dessa atividade.
A quebra dessa confiança qualificada justifica a maior exasperação da pena,
pois revela um maior grau de desvalor da ação e do resultado.
O dirigente partidário é depositário de uma dupla relação de confiança:
Dos Filiados: que lhe confiam a gestão dos recursos privados do partido
(doações, contribuições) e a condução dos rumos ideológicos e políticos da
agremiação.
Da Sociedade e do Estado: que lhe confiam a gestão de vultosos recursos
públicos (Fundo Partidário e FEFC), esperando que sejam aplicados de forma
proba e em conformidade com as finalidades legais.
Essa dupla fidúcia, que mescla interesses privados e públicos, torna a conduta
do dirigente que se apropria de recursos ainda mais reprovável.
A gestão de patrimônio alheio, realizada dentro de uma estrutura organizada e
hierárquica (o partido), é o fator determinante que atrai a incidência da
norma, independentemente do nomen juris formal da função.
Portanto, a lei visa punir com maior rigor a traição da confiança que facilita o
crime, e essa confiança está inegavelmente presente na relação entre o
partido, seus filiados, a sociedade e seus dirigentes.
Não houve, todavia, nem no recurso e nem durante o processo, qualquer
questionamento nos autos tendente a alterar a capitulação jurídica do pedido.
Inclusive o e. Defensor teve a oportunidade de formular duas sustentações
orais, inovando teses, formulando novos pedidos - jamais questionando a
capitulação.
De minha parte, reconheço possível dúvida entre a ocorrência de estelionato
qualificado (dolo prévio ao recebimento da verba) e apropriação indébita
qualificada (dolo posterior ao recebimento da verba).
Todavia, considerando que a capitulação jurídica do fato não foi objeto dos
recursos interpostos e que, na prática, não haveria qualquer alteração na pena
aplicada, deixo de levantar qualquer questionamento relativo a eventual e

Num. 44797262 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
discutível emendatio libelli no caso.
Ausente qualquer sombra de prejuízo concreto aos dependentes e esgotando-
se a matéria de fato na presente instância, a falta de qualquer postulação
prévia e formação de dialética processual conduz a impossibilidade do
revolvimento fático para este fim.

Dessa forma, não há que se falar em omissão do acórdão quanto ao tema, que
sequer foi objeto do recurso ou das sustentações orais feitas.
Ausente a alegação prévia da questão, não há que se reclamar de omissão no
julgado. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO . EXAME DE
OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO
PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS . 2.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE
FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF . HC 176.473/STF. 3. OFENSA AO
ART . 619 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS.
INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL . MATÉRIA PRECLUSA. 4.
PRIMEIROS EMBARGOS. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO .
NÃO CABIMENTO. 5. OFENSA AOS ARTS. 18, 171, § 3º, E 297, § 4º, DO
CP . AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A
CONDENAÇÃO. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO .
SÚMULA 7/STJ. 6. AFRONTA AO ART. 71 DO CP . QUANTIDADE DE
FUNCIONÁRIOS. ALEGADO DESCOMPASSO COM A REALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF . 7. VIOLAÇÃO
DO ART. 59 DO CP. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL .
ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. 8. VALOR DO DIA-MULTA E
DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
AGRAVANTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 9. AFRONTA AO ART. 147
DA
LEP.
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 10. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. É "inexistente a suposta violação do art . 619 do Código de Processo Penal,
sobretudo porque desarrazoado imputar ao acórdão a quo vício de omissão
decorrente de questão que não lhe foi submetida nas razões de apelação".

Num. 44797262 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
(AgInt no REsp 1693690/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).
(...)
(STJ, AgRg no AREsp nº 1316819/RS , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. 12/05/2020)

Quanto à alegação de ocorrência de prejuízo ao embargante em virtude da
contagem do prazo prescricional maior pelo estelionato agravado, quando
comparado com a apropriação indébita agravada, é de se consignar que tal
assertiva não encontra respaldo jurídico.
Tanto a pena em abstrato do art. 171, § 3º, do Código Penal, quanto aquela
prevista para o art. 168, § 1º, III, do mesmo código, superam o patamar de 4
(quatro) anos, o que conduz à aplicação do prazo prescricional de 12 (doze) anos,
previsto no art. 109, III, da lei penal.
Ainda que se considerasse a pena máxima em abstrato para a conduta simples da
apropriação indébita, verifica-se que o prazo prescricional de 8 (oito) anos,
previsto no inciso IV do art. 109 do Código Penal, jamais foi atingido, tendo em
vista as datas de consumação do delito (09/12/2015) e aquela do recebimento de
denúncia (19/05/2021).
A partir de tal marco temporal, a prescrição passa a considerar a pena em
concreto aplicada, o que, no caso do embargante, não altera em nada sua situação
jurídica.
Por qualquer ângulo que se olhe, a discussão trazida pelo embargante em
verdadeira inovação recursal não lhe traz qualquer benefício, razão pela qual se
afasta a alegação de omissão no acórdão.

b.3) Omissão quanto à incompetência da Justiça Eleitoral e à
existência de foro por prerrogativa de função

Num. 44797262 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
Aduzem os embargantes RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO (id. 44615053) que o
acórdão foi omisso na análise relativa à competência do Supremo Tribunal
Federal para conhecer e julgar o caso. Todavia, tal alegação não procede.
O acórdão foi expresso na análise de ambas as questões, levantadas da tribuna
pela defesa de EDMAR DE SOUZA ARRUDA, sem que tenham integrado as
razões dos recursos interpostos por nenhum dos réus. Cito o acórdão:

(...)
Por primeiro, em que pese não ter sido alegada anteriormente nos autos, tem-
se por admissível a arguição da preliminar feita da tribuna, dado que a sessão
de julgamento de 28/04/2025 foi efetivamente a primeira oportunidade de
manifestação da parte após a finalização do julgamento da questão pelo
Supremo Tribunal Federal. Além disso, por se tratar a competência material
de questão de ordem pública, é cognoscível em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
No entanto, as razões invocadas pela defesa não condizem com o quanto
decidido pelo STF.
Da simples leitura da tese fixada em referido julgamento, extrai-se que tal
regra aplica-se aos "crimes praticados no cargo e em razão das funções".
Longe de ter alterado o quanto decidido quando do julgamento da Questão de
Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, o novo posicionamento da Suprema Corte
apenas "firmou a perpetuação da competência para o julgamento de crimes
funcionais com base em uma interpretação mais ampla do foro especial,
centrada na natureza do crime praticado pelo agente, em vez de critérios
temporais relacionados à permanência no cargo ou ao exercício atual do
mandato, que podem ser manipulados pelo acusado" (Informativo STF nº
1168/2025).
No julgamento da QO-AP nº 937/RJ, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu
a regra de que o foro por prerrogativa de função somente se justifica quando o
delito objeto do inquérito policial ou da ação penal tenha sido praticado
durante o exercício do cargo e esteja relacionado às funções desempenhadas.
Em outras palavras, não basta que o acusado seja, ao tempo da prática
delituosa, ocupante de mandato eletivo sujeito a foro privilegiado. É preciso
que o crime pelo qual responda tenha sido, ao menos em tese, praticado com
abuso da função exercida ou em razão dela.

Num. 44797262 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
No caso dos autos, tem-se que o recorrente EDMAR DE SOUZA ARRUDA,
a despeito de ocupar, à época dos fatos, o mandato eletivo de deputado
federal, teria praticado os crimes pelos quais condenado em 1ª instância não
em razão desse cargo, mas sim no exercício da função de presidente do
diretório municipal do PSC em Maringá, esta não sujeita a foro especial.

Dessa forma, ficou explícito no acórdão que a prerrogativa de foro pelo exercício
concomitante do cargo eletivo de Deputado Federal por EDMAR DE SOUZA
ARRUDA em nada influiria no julgamento do presente feito, dado que os atos
aqui tratados foram praticados pelo réu enquanto presidente do PSC de Maringá,
cargo esse que não está sujeito a foro especial.
Por tal motivo, rejeita-se a alegação de omissão no acórdão.

b.4) Omissão quanto à nulidade da prova decorrente da quebra de
sigilo bancário

Insiste a defesa dos réus RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA
COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO (id. 44615053) que o
acórdão está eivado de omissões, desta vez quanto à análise da alegada nulidade
da quebra de sigilo bancário realizada.
No entanto, a despeito do esforço retórico contido nas razões dos aclaratórios,
não se verifica qualquer omissão quanto ao tema. Novamente, cito o acórdão:

A investigação teve início por provocação do Ministério Público Eleitoral,
que, quando da análise da Prestação de Contas nº 11-94.2016.6.16.0137,
referente ao exercício financeiro de 2015 do órgão diretivo municipal do PSC
em Maringá, considerou haver indícios de irregularidades no contrato de
"publicidade, propaganda e marketing político", firmado com a empresa RT
Lucena Comunicação Ltda ME, e determinou a instauração de investigação
policial sobre os fatos (id. 43807249, pp. 1-2).
Após diligências preliminares, a autoridade policial entendeu por representar
ao juízo eleitoral pela quebra do sigilo bancário da empresa RT Lucena

Num. 44797262 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
Comunicação Ltda ME, pedido este autuado sob nº 49-04.2019.6.16.0137 (id.
43807242 e seguintes).
O pedido foi amparado na alegação de que nenhuma das pessoas diretamente
envolvidas na contratação da empresa, sejam os dirigentes partidários, sócios
ou administradores da contratada, foram capazes de apresentar cópia do
contrato alegadamente firmado, bem como pela recusa dos "empresários
prestadores de serviços em dar esclarecimentos em sede policial" acerca dos
fatos (id. 43807242, pp. 3-7).
Após manifestação favorável do órgão do Ministério Público Eleitoral (id.
43807242, pp. 11-14, e id. 43807243, pp. 1-7), o juízo deferiu o pedido,
fundamentando a decisão na falta de "localização do contrato que deu origem
aos pagamentos, as referências genéricas nas notas fiscais, os pagamentos
pelo tesoureiro sem atestar a efetiva prestação dos serviços, a falta de
esclarecimentos da destinatária sobre os serviços" (id. 43807243, pp. 9-11).
Deste modo, vê-se que, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a decisão
não foi contra eles proferida, mas sim contra a empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME, destinatária de vultosas transferências de recursos
partidários, cujos serviços correspondentes não foram, sob a ótica do juízo
responsável pela análise das contas do PSC de Maringá, devidamente
comprovados.
Acerca da quebra do sigilo bancário, dispõe a Lei Complementar nº
105/2001:
(...)
Analisando os fundamentos da decisão de quebra do sigilo bancário da
empresa suspeita de envolvimento em desvio de recursos do órgão partidário,
verifica-se que foi devidamente fundamentada, não sendo a prova passível de
ser produzida por outro meio, ante a recalcitrância dos investigados em
esclarecer os fatos apurados no inquérito policial.

Tal questão foi, portanto, suficientemente analisada por esta Corte, valendo-se a
defesa dos aclaratórios para ventilar seu inconformismo com a solução dada ao
caso.
Rejeito, desse modo, a alegação de omissão.

b.5) Omissão quanto à necessidade de perícia técnica no contrato

Finalmente, suscita a defesa dos embargantes RICARDO TADEU LUCENA,

Num. 44797262 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO (id.
44615053) a ocorrência de omissão no acórdão quanto à ausência de perícia no
contrato firmado entre o partido e a empresa RL Lucena Comunicação Ltda ME,
alegando que há necessidade de comprovação da fraude em seu aspecto material.
Todavia, sem razão.
Primeiramente, é de se pontuar que o acórdão analisou expressamente a questão,
firmando entendimento pela desnecessidade de perícia no caso concreto. Cito os
trechos pertinentes:

Aduzem os recorrentes que a decisão de 1ª instância seria nula, ante a
negativa de produção de prova pericial no instrumento do contrato trazido aos
autos, ainda que tardiamente.
No entanto, a decisão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência
tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto do Superior Tribunal de Justiça,
para quem "sendo a acusação de falsidade ideológica, é desnecessária a
realização de perícia, uma vez que, diferentemente do que ocorre com a
falsidade documental, a alteração é no conteúdo (e não na forma) do
documento" (STJ, AgRg no REsp nº 1.669.729/SP, Rel. Min. Felix Fischer,
5ª Turma, DJe 29/6/2018). Em idêntico sentido:
(...)
No caso dos autos - como adiante se verá -, é indiferente a veracidade
material do instrumento contratual, dado que a acusação contida na denúncia
refere-se ao conteúdo nele inscrito.

Com relação à alegada fraude material, é de se pontuar que em momento algum
houve qualquer alegação da acusação nesse sentido.
Desde o princípio, a existência do contrato não foi sequer cogitada,
especialmente porque nenhum dos réus foi capaz de apresentá-lo em juízo, vindo
a aparecer uma minuta produzida unilateralmente somente depois de encerrada a
instrução probatória.
Por certo, a veracidade material do referido instrumento não está em questão,
mas sim seu conteúdo, que trata de prestação de serviços que jamais foi

Num. 44797262 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
comprovada. Consoante examinado em minúcias pelo acórdão, o fato de existir,
ou não, um termo contratual em nada altera a conclusão por sua falsidade
ideológica, não sendo viável, nem possível, a realização de exame de datação
para se chegar à data exata de sua confecção.
Assim, considerando que a falsificação do documento, em seu aspecto material,
jamais foi objeto de qualquer alegação pelas partes, bem como que tal fato é
irrelevante para o julgamento do caso, a realização de perícia nesse sentido é
desnecessária.
Do mesmo modo, conforme expressamente consignado na decisão colegiada
desta Corte, torna-se inócua a realização de perícia quanto à falsidade ideológica
do documento, tendo em vista que a prestação dos serviços a que se refere é
matéria de prova, que não foi produzida pelos réus, nos exatos termos da decisão
embargada.
Rejeita-se, portanto, a alegada omissão no acórdão.

c) Obscuridade

A defesa de EDMAR DE SOUZA ARRUDA (id. 44615165) alega a existência
de obscuridade no acórdão, consistente na valoração de vetoriais que não teriam
integrado os fundamentos do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Segundo as razões dos Embargos, o acórdão incorreu em obscuridade ao ter
considerado, para majoração da pena, as vetoriais relativas às circunstâncias do
crime e suas consequências.
Tal vício adviria, segundo o raciocínio da defesa, do fato de que o recurso
apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL não fez menção a
nenhuma delas, mas tão somente à culpabilidade dos agentes.
Contudo, sem razão.

Num. 44797262 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
Da simples leitura dos autos, verifica-se que a análise quanto às circunstâncias
legais e judiciais foi devolvida à esta Corte por meio do recurso apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, voltado, entre outros fundamentos, à
revisão das penas aplicadas em 1º grau aos réus.
Dessa forma, ainda que o órgão ministerial recorrente tivesse deixado de nominar
alguma circunstância judicial, é lícito à Corte recursal reconhecê-la, desde que
presente no caso concreto.
Isso porque o efeito devolutivo não se restringe às questões jurídicas discutidas
no processo, mas também - e principalmente - às questões de fato, intrínsecas à
caracterização do crime e fundamentadoras da pena a ser aplicada como
consequência.
A jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior
Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, mesmo quando o recurso é
exclusivo da defesa, é lícito aos tribunais revisar as circunstâncias negativas
aplicáveis, seja para manter ou para reduzir a pena, sem que essa situação enseje
reformatio in pejus. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÂNSITO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA .
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO
DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . INVIABILIDADE.
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial,
relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório,
insindicável, em regra, na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em
julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os
fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, como
ocorreu na hipótese. Precedentes.
(...)
(STF, HC nº 231330/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, j.
18/03/2024)

Num. 44797262 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TJ . INEXISTENTE.
DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DAS RAZÕES UTILIZADAS PARA
NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL PARA A CULPABILIDADE.
RECURSO
DA
DEFESA
.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. O efeito devolutivo da apelação autoriza que o Tribunal de origem, ainda
que em recurso exclusivo da defesa, se manifeste sobre a dosimetria da pena,
examine as circunstâncias judiciais e reveja a individualização da pena,
mantendo ou reduzindo a sanção imposta em primeira instância, desde que
não realize o agravamento da pena, sob pena de se incorrer em reformatio in
pejus.
(...)
(STJ, AgRg no AREsp nº 2295412/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. 17/10/2023)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
VIA
INADEQUADA.
NÃO
CONHECIMENTO
.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
DESFAVORECIMENTO DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL E
PERSONALIDADE DO AGENTE . MODUS OPERANDI DO DELITO
QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. DECOTE DO VETOR
DAS
CONSEQUÊNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
REFERÊNCIAS
VAGAS
E
EXPRESSÕES
GENÉRICAS
.
ANTECEDENTES
CRIMINAIS
DO
AGENTE
CORRETAMENTE
VALORADOS,
EMBORA
SOB
INADEQUADO
NOMEN
JURIS.
READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PARA
1/2 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO
LEGAL
PARA
CADA
VETORIAL
DESFAVORECIDA.
RECOMENDAÇÃO JURISPRUDENCIAL . HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(...)
- O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a
se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos
fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se

Num. 44797262 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em
reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação final do réu, vale
dizer, que não seja elevada a sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de
cumprimento
(...)
(STJ, HC nº 500808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 21/11/2019)

No caso concreto, além de não se tratar de recurso exclusivo da defesa, o que,
por si só, já autoriza a ampla revisão da pena aplicada, é de se consignar que o
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (id. 43808040), embora
mencione expressamente a vetorial relativa à culpabilidade dos agentes para
pugnar pela majoração da pena-base, não exclui nenhuma outra. Ao contrário,
menciona como negativos os mesmos fatos utilizados pelo acórdão para a
desvaloração das condutas dos embargantes. Cito trechos do recurso:

No direito penal brasileiro, a aplicação da pena segue um processo de três
fases (art. 68 do Código Penal). Na primeira delas, o magistrado deve fixar a
pena base, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal:
(...)
Nesse contexto, destaca-se que a culpabilidade se trata do exame da "maior
ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor
reprovabilidade do comportamento praticado".
E, compulsando os autos, verifica-se que as condutas dos sentenciados Edmar
de Souza Arruda, José Ferreira Leite, Ricardo Tadeu Lucena, José Diniz da
Costa Neto e José Diniz da Costa Júnior, bem como do apelado Sidnei
Oliveira Telles Filho (cuja condenação foi requerida acima) possuem um grau
exacerbado de reprovabilidade.
Isso porque o estelionato narrado nos autos, pelo qual foram os réus
condenados pelo Juízo a quo, não se trata de um crime comum, "de rua", mas
de um crime praticado em desfavor da União, envolvendo uma grande monta
de dinheiro público, que foi inescrupulosamente desviado do Fundo
Partidário do Partido Social Cristão de Maringá/PR.
Ora, Excelências, a gravidade do delito em questão é evidenciada a partir da
constatação de que os recorridos desviaram cerca de meio milhão de reais
(sem considerar qualquer atualização monetária) do Fundo Partidário, em

Num. 44797262 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
benefício próprio. Soma-se a isso o fato de que tal dinheiro foi desviado pelos
ocupantes dos cargos do mais alto escalão dentro do Partido, tratando-se os
réus de presidente (Edmar Arruda), vice-presidente (Sidnei Telles) e
tesoureiro (José Ferreira Leite) do PSC de Maringá.
E, por trás de tais práticas, ainda, há uma afronta direta à própria Democracia,
porquanto preceitos como o da publicidade e da fiscalização de recursos
públicos empregados na atividade política, que deveria ser exercida sempre, e
unicamente, com o interesse público a ser perseguido, acabam seriamente
maculados.
Assim, há que ser considerada a existência de uma circunstância desfavorável
(culpabilidade), que deixou de ser analisada pelo magistrado a quo quando da
prolação da sentença condenatória e que merece ser aplicada ao caso
concreto, no que diz respeito ao delito de estelionato praticado pelos réus.
[grifou-se]

Consoante se verifica, o órgão recorrente expressamente menciona, como
circunstâncias negativas da conduta dos réus, a soma total dos recursos públicos
desviados, bem como o fato de que o crime visou o esbulho desse valor pelo
presidente do partido.
Na forma da jurisprudência já citada anteriormente, é lícito ao Tribunal, quando
da análise de recurso interposto contra sentença condenatória, ainda que
exclusivo da defesa, reavaliar as circunstâncias judiciais, seja para afastá-las, seja
para adequá-las.
Na hipótese dos autos, o efeito devolutivo decorrente do recurso interposto pelo
órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL admite a aplicação de
circunstâncias que não foram cogitadas pelo magistrado singular, ainda que disso
decorra a necessidade de agravamento da pena.
Por tal razão, não se reconhece a alegada existência de obscuridade no acórdão.

d) Contradições

Pelas defesas, tanto de EDMAR DE SOUZA ARRUDA (id. 44615165), quanto

Num. 44797262 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
de RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e JOSÉ
DINIZ DA COSTA NETO (id. 44615053), foram suscitadas contradições no
acórdão embargado, às quais passo a analisar separadamente.

d.1) Contradição entre a ementa do acórdão e o conteúdo do voto da
Relatora

Alega a defesa de EDMAR DE SOUZA ARRUDA que há vício de contradição
entre o contido na ementa do acórdão e as conclusões do voto desta Relatora, no
que concerne à incidência da causa de agravamento da pena descrita no parágrafo
único do art. 350 do Código Eleitoral.
Como é sabido, a ementa do acórdão serve para resumir, em assertivas curtas, o
caso tratado e as principais teses debatidas, contendo as conclusões alcançadas
pela maioria de votos dentro do colegiado.
O acórdão, por sua vez, é composto pela somatória de todos os votos dos juízes
integrantes do órgão colegiado que tenham participado do julgamento.
Logo, a ementa, como reflexo das teses majoritárias, nem sempre reflete as
conclusões contidas no voto do membro Relator, uma vez que este pode ficar
vencido, no todo ou em parte.
No caso concreto, o voto por mim apresentado, na qualidade de Relatora,
somente não prevaleceu quanto à incidência da condição agravadora da pena
prevista no art. 350, parágrafo único, do Código Eleitoral para o réu EDMAR DE
SOUZA ARRUDA.
Nesse ponto específico, o voto divergente, apresentado pelo e. Des. Eleitoral
Revisor à época, acabou prevalecendo, o que determinou a menção, na ementa do
acórdão, do subitem nº 12: "[n]ão se justifica a incidência da agravante prevista
no parágrafo único do art. 350 do Código Eleitoral, porquanto a função de

Num. 44797262 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
dirigente partidário não se enquadra no conceito de funcionário público, nem
mesmo por equiparação".
Tal subementa contém o resumo da conclusão majoritária desta Corte, que, no
caso concreto, entendeu por excluir da condenação de EDMAR DE SOUZA
ARRUDA o acréscimo de pena que havia sido feito na sentença, reduzindo
efetivamente a pena definitiva do réu para 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão,
além de 30 dias-multa, mantida a substituição feita na sentença e a prestação
pecuniária de 146 salários mínimos.
Esse montante da pena foi expressamente consignado no quadro comparativo que
integra o item "5" de meu voto, acompanhado da anotação de que esses valores
decorrem de julgamento por maioria de votos:

Ainda, no mesmo item "5" de meu voto, consta a expressa menção de que as
penas ali retratadas já consideravam "o resultado final da votação colegiada", ou
seja, resumindo as teses prevalentes quanto a todos os réus.
Por tais razões, não se verifica a ocorrência de contradição a ser sanada no
acórdão.
Todavia, analisando o teor da certidão de julgamento de id. 44604457, verifica-se
erro material em sua redação, a indicar que, por maioria de votos, teria
prevalecido o voto desta Relatoria quanto ao recurso de EDMAR DE SOUZA
ARRUDA, quando, na verdade, tal posicionamento restou vencido nesse ponto

Num. 44797262 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
específico.
Conforme se extrai do voto por mim apresentado (id. 44357813), o recurso de
EDMAR DE SOUZA ARRUDA não seria provido. Todavia, a tese que
prevaleceu, por maioria, é aquela contida no voto parcialmente divergente do e.
Des. Eleitoral Revisor, contida no id. 44572658, que deu parcial provimento à
insurgência do ora embargante, a fim de "afastar esta causa de aumento de pena
[CE, art. 350, parágrafo único], fixando a sua condenação em 3 anos, 8 meses e
13 dias de reclusão e 30 dias-multa, mantendo-se a substituição feita na sentença,
e a prestação pecuniária de 146 salários mínimos, nos termos do art. 45, §1º, do
Código Penal".
Dessa forma, para evitar qualquer interpretação equivocada quanto à decisão
desta Corte, retifico, de ofício, o teor da certidão de julgamento de id. 44604457,
para que passe a constar o seguinte texto:

Onde se lê:
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu
parcial provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, para o fim de
majorar as penas impostas, negou provimento aos recursos de José Ferreira
Leite, Ricardo Tadeu Lucena, José Diniz da Costa Neto e José Diniz da Costa
Junior, e, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de Edmar Arruda,
nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, que declara voto, acompanhado do desembargador Luiz
Osorio Moraes Panza e da desembargadora eleitoral Tatiane de Cassia Viese.

Leia-se:
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu
parcial provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, para o fim de
majorar as penas impostas, negou provimento aos recursos de José Ferreira
Leite, Ricardo Tadeu Lucena, José Diniz da Costa Neto e José Diniz da Costa
Junior, e, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de Edmar Arruda,
nos termos do voto da relatora, com as alterações contidas no voto do
revisor. Vencida, quanto à dosimetria da pena, exclusivamente no
tocante à aplicação da agravante do art. 350, parágrafo único, do Código

Num. 44797262 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
Eleitoral, a relatora, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, que negava provimento ao recurso em sua integralidade,
acompanhada do Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz.

Portanto, em que pese a ausência de contradição no acórdão ou em sua ementa,
fica esclarecido, para que não haja dúvidas interpretativas, que o voto
apresentado por esta Relatora foi seguido, à unanimidade, para manter as
condenações criminais dos réus EDMAR DE SOUZA ARRUDA, JOSÉ
FERREIRA LEITE, RICARDO TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA
NETO e JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR, com a majoração de todas as penas
aplicadas.
Todavia, no tocante ao réu EDMAR DE SOUZA ARRUDA, exclusivamente
quanto à dosimetria da pena, prevaleceu o voto divergente apresentado pelo e.
Des. Eleitoral Revisor, que deu parcial provimento à insurgência para excluir da
condenação a agravante do art. 350, parágrafo único, do Código Eleitoral,
fixando, desse modo, sua pena definitiva em 3 anos, 8 meses e 13 dias de
reclusão e 30 dias-multa, mantida a substituição feita na sentença e a prestação
pecuniária de 146 salários mínimos.

d.2) Contradição decorrente da admissão de vínculo de amizade
íntima entre os embargantes, ao mesmo tempo em que nega a
possibilidade de contrato verbal de empréstimo

Nesse último ponto, voltam-se os Embargos apresentados por RICARDO
TADEU LUCENA, JOSÉ DINIZ DA COSTA JUNIOR e JOSÉ DINIZ DA
COSTA NETO (id. 44615053) para o fato de que o acórdão, ao mesmo tempo
em que reconhece a existência de vínculo de amizade entre JOSÉ DINIZ DA
COSTA NETO e EDMAR DE SOUZA ARRUDA, conclui pela inexistência de

Num. 44797262 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
prova de empréstimo pessoal entre os dois pelo simples fato de não haver
documento escrito comprobatório da avença.
Entretanto, tal assertiva sequer encontra sentido no raciocínio desenvolvido pelo
acórdão.
Consoante expressamente consignado no acórdão, o fato de haver vínculo de
amizade íntima entre JOSÉ DINIZ DA COSTA NETO e EDMAR DE SOUZA
ARRUDA, conforme foi por eles explicitamente admitido, não afasta o fato de
que seria impensável a dois empresários, acostumados à lida negocial, a
realização de um negócio jurídico sem qualquer lastro garantidor.
Especialmente considerando que era do conhecimento de JOSÉ DINIZ que
EDMAR ARRUDA estava com suas contas pessoais bloqueadas, em razão de
processo falimentar de sua empresa e execuções por parte de credores.
Aliás, também conforme constou do acórdão, tendo conhecimento de tal fato,
JOSÉ DINIZ optou conscientemente por movimentar grande soma de dinheiro
por meio de sua empresa para as contas de familiares de EDMAR ARRUDA, de
modo a ocultar tais movimentações dos credores deste último e do Poder
Judiciário, o que constitui evidência de fraude contra credores.
Ainda, o fato de possuir empresa registrada em nome de terceiros indica,
conforme expresso no acórdão, que JOSÉ DINIZ valeu-se de laranjas para a
condução de seus negócios, o que também pode indicar a ocorrência de fraude
fiscal.
Tais fatos, embora graves, não são da competência desta Especializada e devem
ser apurados - se é que já não o foram - pelo Ministério Público.
As menções a esses fatos, contidas no acórdão, serviram de reforço
argumentativo, a fim de demonstrar a existência de esquema criminoso, que
envolvia a participação consciente e voluntária de "laranjas" no desvio de
recursos do Fundo Partidário, além de evidenciar a inveracidade da versão

Num. 44797262 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
apresentada pelos réus.
Além da inexistência de qualquer instrumento contratual relativo ao alegado
empréstimo pessoal - o que até se poderia relevar -, fato é que não há nenhum
documento nos autos que demonstre que havia uma garantia em caso de não
pagamento da dívida, nem mesmo qualquer resquício de que EDMAR ARRUDA
estaria pagando o aludido empréstimo a JOSÉ DINIZ, conforme alegou. Não há
um comprovante de depósito, uma transferência bancária, um Pix, que indique
que EDMAR devolveu os recursos supostamente emprestados por JOSÉ DINIZ.
Todos esses elementos de convicção somados constituem prova robusta de que a
versão de mero empréstimo pessoal não é verdadeira. Do que se verificou,
conforme conclusão contida no acórdão, a movimentação financeira verificada
entre o Fundo Partidário do PSC de Maringá, a empresa RT Lucena
Comunicação Ltda ME, a empresa PAX Engenharia e Empreendimentos Ltda e
os familiares de EDMAR ARRUDA deu-se unicamente com o intuito criminoso
de desviar recursos partidários, oriundos da União, em benefício dos envolvidos.
Quanto a Sidnei Oliveira Telles Filho, conforme ficou expressamente
reconhecido no acórdão, a prova de seu prévio ajuste de vontades com os demais
réus não se mostrou suficiente para a condenação pelo crime de estelionato,
embora também fique evidente que participou voluntariamente de esquema para
ocultar, tanto dos credores de EDMAR ARRUDA, quando do Poder Judiciário,
parte dos valores desviados.
Por tais motivos, não se reconhece a existência de qualquer contradição nas
conclusões do acórdão quando rechaçam a tese de que existiria um empréstimo
pessoal entre os embargantes que justificaria a movimentação financeira
registrada.

e) Conclusão

Num. 44797262 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24

Pelo exposto, não se verificou qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão a demandar solução, razão pela qual a rejeição de ambos os Embargos
opostos é medida impositiva.
Contudo, uma vez que suscitada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
retroativa, e tratando-se esta de matéria cognoscível de ofício e em qualquer grau
de jurisdição, é de se pontuar que foi verificado, no caso do embargante JOSÉ
FERREIRA LEITE, a ocorrência do decurso do prazo prescricional, reduzido
pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, o que demanda o
reconhecimento da extinção de sua punibilidade.
Anota-se, ainda, que a alegação de que esta Corte sopesou elementos intrínsecos
ao tipo penal como circunstâncias negativas para majoração das penas foi
realizada de forma genérica, sem a indicação de quais seriam tais elementos, o
que impede a análise dessa questão, por ausência de dialeticidade. O que se
verifica é a intenção dos embargantes em rediscutir o mérito recursal, o que é
incabível em sede de Embargos de Declaração.
Por fim, embora não verificada qualquer contradição entre a ementa do acórdão e
os votos proferidos pelos juízes desta Corte, é de se esclarecer a situação relativa
à pena definitiva de EDMAR DE SOUZA ARRUDA, a fim de sanar eventual
dúvida decorrente da redação da certidão de julgamento de id. 44604457.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

Em análise dos pedidos de esclarecimentos apresentados pelos réus, conclui-se
que buscavam discutir novamente as questões que já foram analisadas e
decididas pelo Tribunal, o que não é possível.
No entanto, entendeu-se que JOSE FERREIRA LEITE tem direito à diminuição

Num. 44797262 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24
do prazo prescricional, que é o tempo que o Poder Judiciário tem para julgar um
processo, em razão de sua avançada idade quando a sentença foi publicada.
Por causa disso, entendeu-se que ele não pode mais ser punidos pelos crimes.
Por fim, para evitar qualquer dúvida quanto ao resultado do julgamento e a pena
do réu EDMAR DE SOUZA ARRUDA, foi realizada uma correção parcial na
certidão de julgamento do caso, para deixá-la mais clara e compatível com o que
foi decidido pelo Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
Sem prejuízo, reconheço a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto
ao réu JOSÉ FERREIRA LEITE, em ambos os crimes pelos quais condenado,
JULGANDO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, com fundamento no art. 107,
IV, do Código Penal.
Por fim, retifico, de ofício, os termos da certidão de julgamento de id. 44604457,
para esclarecer que, quanto à dosimetria da pena de EDMAR DE SOUZA
ARRUDA, restou vencedor o voto do e. Des. Eleitoral Revisor, contido no id.
44572658, que deu parcial provimento ao recurso interposto para o fim exclusivo
de excluir a agravante prevista no art. 350, parágrafo único, do Código Eleitoral,
o que resultou numa pena definitiva de 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão e 30
dias-multa, mantida a substituição feita na sentença e a prestação pecuniária de
146 salários mínimos, conforme expressamente consignado no acórdão.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44797262 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816280066300000043734525
Número do documento: 25112816280066300000043734525
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:34:24

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
NA
AÇÃO
PENAL ELEITORAL (1327) Nº 0600240-63.2020.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR (A):
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: JOSE FERREIRA LEITE,
RICARDO TADEU LUCENA, JOSE DINIZ DA COSTA NETO, JOSE DINIZ DA COSTA JUNIOR -
Advogados do(a) EMBARGANTE: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR29663, LETICIA VENTURA
SOARES ZANUTO - PR31733 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025